Tribunal: STF
Processo: ARE 1408559
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração (eDoc 64) opostos pela Associação dos Papiloscopistas Policiais Civis do Estado do Goiás – APPEGO em face de ato judicial por mim proferido que não conheceu do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte ora embargante (eDoc 63).



    A recorrente, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, aduz existirem vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes Embargos, alegando, em síntese, que “a decisão embargada padece de vício de omissão quanto ao fundamento de ausência de demonstração formal de repercussão geral, uma vez que o ora Embargante explicitou, sim, em suas razões recursais a presença desse requisito intrínseco específico ao recurso constitucional manejado”. 



    Aduz, ainda, que (meus grifos):



    Esse fundamento, da presença e demonstração de repercussão geral relativa à controvérsia constitucional, também foi demasiadamente explorado no agravo em recurso extraordinário interposto, o qual busca reforma da decisão do juízo a quo exatamente pelo mesmo motivo: não há falar em ausência de demonstração formal de repercussão geral quando o Recorrente expõe, detida e devidamente, as razões pelas quais a controvérsia é dotada de repercussão geral, mesmo que não o faça em tópico próprio. 



    A parte ora embargada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (eDoc 69).



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão à embargante. 



    A decisão recorrida não padece das pechas que lhe foram imputadas.



    A embargante invoca, a título de fundamento para os aclaratórios, a necessidade de correção de vícios na decisão recorrida, mas busca, de fato, o reexame do ato e, por consequência, sua reforma.



    Todavia, no que se refere especificamente às argumentações de que a “ora Embargante explicitou, sim, em suas razões recursais a presença desse requisito intrínseco específico ao recurso constitucional manejado”, devo destacar que é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Tal como consignei na decisão ora recorrida, esta Corte consolidou o entendimento de que incumbe ao litigante demonstrar a ampla repercussão da matéria controvertida, com o oferecimento de consistente argumentação acerca da relevância do assunto nos campos econômico, político, social ou jurídico, sob pena de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Desse modo, para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que trata-se de discussão usual e corriqueira nos órgãos jurisdicionais e que o mérito do recurso facilmente ultrapassa o interesse subjetivo da causa. 



    Nessa linha de intelecção há os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Em suma: é de fácil constatação que o recurso extraordinário inobservou a disciplina do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil c/c o art. 327, caput, do Regimento Interno do Supremo, na redação da Emenda de n. 21/2007.



    Destaco, de outro lado, que é desinfluente a alegação da embargante no sentido de que “o requisito de admissibilidade de repercussão geral foi, sim, destacado no agravo em recurso extraordinário”.



    É que eventual demonstração, em sede de agravo em recurso extraordinário, da existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no apelo extremo não possui o condão de suprir a disformidade recursal.



    Tal o cenário, a jurisprudência do Supremo é uníssona quanto às hipóteses de cabimento do presente recurso, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria previamente julgada:



    [...] 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR ED, ministro Roberto Barroso)



    Os embargos de declaração têm função meramente integrativa do acórdão recorrido, e seu conhecimento é restrito às hipóteses nas quais se busca sanar apontados vícios (ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, corrigir flagrante erro material. Por isso mesmo, não vinga, em casos como este, a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos. 



    Desse modo, entendo não existir qualquer omissão, contradição, obscuridade ou evidente erro material a autorizar o acolhimento dos presentes aclaratórios.



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator